Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-29.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004128-29.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MILTON CHUVE DE JESUS - CPF: 037.819.701-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 033.876.291-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE SOUZA FORTUNATO - CPF: 933.246.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu pelo crime previsto no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicialmente aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que não houve prova suficiente da efetiva condução do veículo automotor em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se foram apresentadas em juízo provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que sustentem a imputação do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos colhidos na fase investigatória, por sua natureza unidirecional, não se mostraram compatíveis com os dados obtidos na instrução, revelando inconsistências que fragilizam a imputação penal.

4.

As declarações dos policiais mostraram-se inconsistentes quanto à condução do veículo pelo réu e não foram sustentadas por nenhum indício externo, como imagens, vídeos ou testemunhos neutros.

5.

A prova testemunhal indica tentativa de dar partida no veículo, mas não há comprovação de que o acusado tenha chegado a dirigir em via pública, o que inviabiliza o enquadramento da conduta no verbo típico ‘conduzir’.

6.

Diante da ausência de prova robusta e inequívoca de efetiva condução do veículo pelo apelante, incide o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição por atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do crime previsto no art. 306 do CTB exige prova da condução do veículo automotor em via pública, não sendo suficiente a presunção ou relatos indiretos.

2.

A ausência de prova clara e objetiva da condução do veículo pelo agente impõe a absolvição por atipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão n. 1020364, Rel. Des. George Lopes, j. 25.05.2017, DJe 31.05.2017; TJDF, Acórdão n. 1419416, 1a Turma Criminal; TJMG, Ap. Crim. n. 1.0012.15.000518-4/001; TJMT, N.U 0007218-11.2017.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06.12.2022, DJE 15.12.2022; Enunciado n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Milton Chuve de Jesus
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 306, caput, da Lei Federal no 9.503/1997, à pena de
06 meses de detenção
, em regime
inicialmente aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, além de
10 dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Milton Chuve de Jesus
(ID. 290990371) atribuindo-lhe a prática do crime de “
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
após ingerir bebida alcoólica e tentar conduzir uma motocicleta em via pública.

A denúncia foi recebida em
30 de agosto de 2021
(ID. 280990380), sendo o réu regularmente citado (ID. 280990392) e, em seguida, apresentou resposta à acusação (ID. 280990401).

A
audiência de instrução e julgamento foi realizada em 10 de maio de 2024
(ID. 2809900413), momento em que foram ouvidas as testemunhas
Antônio Marcos da Silva
e
Jovane Souza Fortunato
, ambos policiais militares que participaram da abordagem.

O juízo de primeiro grau julgou
procedente
a ação penal (ID. 280990422), sob o fundamento de que a materialidade e a autoria estavam comprovadas pelos elementos de provas constantes dos autos.

O réu interpôs
recurso de apelação
(ID. 280990425) alegando atipicidade da conduta, pois no entendimento da defesa, o acusado não chegou a conduzir veículo automotor.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID. 280990427) e requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (ID. 285812387).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo (ID. 280990425), fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário ao alcance da pretensão recursal, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo.

Consta dos autos que o apelante
Milton Chuve de Jesus
foi denunciado pela prática do crime “
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
nos termos do art. 306, caput do Código de Trânsito Brasileiro, sendo o fato assim narrado na denúncia,
in verbis:
(ID. 280990371).

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Milton Chuve de Jesus ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir motocicleta (HONDA/CG 160, cor prata, placa QEC-3137) pelas vias públicas de Pontes e Lacerda/MT. Nesse sentido, infere-se que, durante fiscalização de rotina, uma guarnição da Polícia Militar avistou o increpado conduzindo o referido veículo sem nenhum equilíbrio, com dificuldade em sair do estacionamento próximo a “Conveniência da Praça”, sendo que, ao avistar a viatura, o increpado retornou para o estacionamento. Na ocasião, os agentes da lei foram informados por populares que o increpado já havia tentado sair do estacionamento, contudo, em razão do estado de embriaguez não logrou evadir-se do local, tendo, inclusive caído ao solo. Então, os policiais constataram que Milton Chuve de Jesus, encontrava-se em estado de embriaguez, vez que apresentava-se com dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito (Termo de Constatação de Embriaguez a fls. 10/IP).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a denúncia e condenou o réu, nos seus exatos termos.

Contextualizado, passa-se à análise da pretensão recursal.

Consoante passo a fundamentar.

Da atipicidade da conduta (art. 155 do CPP)

Insurge-se o Apelante contra os termos da sentença condenatória, alegando que não praticou qualquer conduta típica, pois apesar de estar embriago, nega que conduziu a motocicleta.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste ao Apelante.

O pleito de absolvição tem como fundamento atipicidade da conduta, por inexistência de prova suficiente de que o acusado tenha efetivamente conduzido veículo automotor em via pública, circunstância indispensável à configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No processo penal, o juízo condenatório exige demonstração segura da existência do fato típico, o qual se configura pela conjugação de conduta voluntária, resultado naturalístico, nexo de causalidade e
tipicidade penal
. Segundo o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob o contraditório judicial, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Consoante se depreende da r. sentença condenatória, o juiz de primeira instância baseou sua decisão em elementos indiciários e narrativas extraídas do boletim de ocorrência (ID. 280990360 – pág. 4), termo de constatação de embriaguez (ID. 280990360 – pág. 6) e prova testemunhal (ID. 280990413) reputando suficientes os relatos colhidos para formar o juízo de certeza exigido para a prolação de um édito condenatório.

Todavia, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime previsto no art. 306 do CTB, é imprescindível a demonstração da
condução do veículo automotor
. Esse elemento – verbo do tipo consistente em “dirigir” – não pode ser apenas suposto, sendo necessária prova clara de sua ocorrência. Exige-se comprovação robusta por meio de provas judicializadas e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que, no âmbito do Direito Penal, rege-se a interpretação das normas incriminadoras pelo princípio da legalidade estrita, o qual veda o emprego de analogias ou interpretações extensivas
in malam partem
. Nesse contexto, a conduta típica prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a efetiva condução de veículo automotor, isto é, o ato de imprimir movimento ao veículo em via pública, sob o comando direto do agente.

A mera tentativa de condução, desprovida de deslocamento mínimo ou efetiva inserção do veículo no fluxo viário, não satisfaz o núcleo do tipo penal e não pode ser tomada como suficiente à consumação do delito, sob pena de se ampliar indevidamente o alcance da norma penal. O entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada na Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se configura com base apenas em indícios de intenção de dirigir ou tentativas frustradas de movimentação do veículo:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL ACERCA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELO APELANTE – VERBO DO TIPO PENAL NÃO COMPROVADO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CONFIRMADA EM JUÍZO POR PROVA TESTEMUNHAL – LAUDO PERICIAL EM VEÍCULO AUTOMOTOR – PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1. “(...) Para a condenação do crime de embriaguez pressupõe que o apelante esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ( CTB, art. 316). Em outras palavras, “o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.” (...). “Se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de embriaguez ao volante.” (...)” (TJMT 00072181120178110064 MT, Relator Marcos Machado, Data de Publicação: 13/12/2022);

2. Não se pode cogitar da absolvição pelo crime de Adulteração de sinal identificador de veículo, se as provas coletadas em ambas as fases da persecução penal, particularmente a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos judicializados das testemunhas, evidenciam de maneira inequívoca a veracidade da acusação contida na denúncia, de que o apelante substituiu a placa original da sua motocicleta pela de outro veículo.

(N.U 1006892-38.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Não obstante o réu tenha comparecido em audiência de instrução, não foi ouvido porque estava embriagado, sem condições de ser ouvido em sede de interrogatório (ID. 280990413).

Na espécie, verifica-se que não houve outra testemunha presencial que tenha confirmado, em juízo, a efetiva condução do veículo pelo acusado no momento da suposta infração.

O boletim de ocorrência confeccionado unilateralmente pela autoridade policial constitui elemento meramente informativo, incapaz, por si só, de embasar juízo condenatório. A prova da autoria e da materialidade deve advir também de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Embora os policiais militares responsáveis pela ocorrência tenham sido ouvidos em juízo, os depoimentos demonstram imprecisão e divergências relevantes quanto ao núcleo do tipo penal, ou seja,
o efetivo ato de conduzir o veículo
.

O policial militar Antonio Marcos da Silva, ao ser questionado em audiência sobre os fatos apurados nos autos (ID. 280990413), respondeu que:

A falácia dele né, a falácia, o andado dele, então quando a gente tava passando, ele tava,
ele estacionou né, voltou, por causa da motocicleta e diante disso as testemunhas que estavam la na praça chamou, falou que ele já tinha tentado sair várias vezes e caído na pista,
e ai a gente foi e constatou que ele tava com o jeito é, o jeito de falar, os olhos avermelhados, característica mesmo de ter ingerido bebida alcoólica.

Terceiros viram e informaram que o réu tentou: “diante disso as testemunhas que estavam lá na praça chamou, falou que ele já tinha tentado sair várias vezes e caído na pista”. Além disso, quando questionado sobre a posição do veículo, sugeriu que a condução não chegou a se concretizar, sob a vigilância direta dos agentes:

Na verdade da abordagem, ele tentou sair, quando viu a viatura ele retornou pro local do estacionamento. Entendeu? Ele tentou sair. Ai diante disso, a gente viu a situação, quando a gente parou. Ai teve pessoas próximas que tinham visto a situação, que falou,
que ele tinha tentado sair varias vezes, tentado sair e caído na pista. Então ai voltou, quando viu a nossa viatura ele, ele já tava saindo, mas quando ele viu a nossa viatura ele retraiu.
Ai foi então que a gente fez a abordagem e aonde se constatou que tava com a voz trêmula olho avermelhado. [...]

Já o policial militar Jovane Souza Fortunato afirmou ter visto o réu “tentando sair com a motocicleta com certa dificuldade”, sem indicar qualquer movimentação efetiva do veículo ou entrada em via pública.

Ressalte-se que, a ausência de vigilância direta pela autoridade policial não impede, por si só, a comprovação da condução, a qual pode ser demonstrada por outros meios admitidos em juízo, tais como imagens, testemunhos civis ou vestígios materiais,
desde que produzidos sob o crivo do contraditório, conforme art. 155 do CPP
.

No plano jurídico, exige-se o domínio de fato sobre o veículo em circulação, ainda que por breve trecho. Segundo Capez:

Dirigir, ter sob controle direto os aparelhos de velocidade e direção. Considera-se ter havido condução ainda que o veículo esteja desligado (mas em movimento) ou quando o agente se limita a efetuar uma pequena manobra. Não estão, entretanto, abrangidas as condutas de empurrar ou apenas ligar o automóvel, sem colocá-lo em movimento. CAPEZ, Fernando.
Aspectos criminais do código de trânsito brasileiro.
2 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 44

A jurisprudência é clara ao exigir que o verbo "conduzir", núcleo do tipo penal do art. 306 do CTB, não pode ser presumido, e deve ser efetivamente demonstrado por prova judicializada:

O fato de o acusado ter sido encontrado dormindo dentro de um carro parado fora da pista, com embriaguez detectada após ter sido acordado, não é suficiente para comprovar que tenha dirigido sob o efeito de álcool. A defesa interpôs recurso contra a sentença que condenou o réu a 8 meses de detenção, por infringir o art. 306 do CTB. Consta dos autos que policiais, após terem recebido a notícia de um acidente automobilístico sem vítima, foram ao local e se depararam com um carro parado fora da pista, no qual o acusado se encontrava dormindo no banco de trás. Ao acordá-lo, verificaram que apresentava claros sinais de embriaguez, condição, inclusive, que foi por ele admitida. Em Juízo, o réu afirmou que estava acompanhado por um casal de amigos e que não se recordava de quem teria dirigido o veículo.
Para os Desembargadores, subsiste dúvida razoável de que o acusado realmente tenha dirigido o carro antes de adormecer, uma vez que a versão acusatória se encontra fundada apenas nas circunstâncias da abordagem policial, que não permitem essa conclusão.
Desse modo, a Turma, mediante a aplicação do princípio in dubio pro reo, deu provimento ao recurso, para absolvê-lo. Acórdão n. 1020364, 20160510000057APR, Relator Des. GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/5/2017, Publicado no DJe: 31/5/2017.

Conforme dispõe o Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, os depoimentos de policiais podem sustentar condenação, desde que harmônicos com o restante do acervo probatório:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

No entanto, no caso em apreço, os depoimentos não se mostram convergentes e não são corroborados por outros elementos objetivos de prova, como vídeos, laudos técnicos sobre a dinâmica da infração ou testemunho direto que comprovem a efetiva condução em via pública.

A ausência de certeza quanto ao efetivo início da condução, aliada à natureza não repetível dessa prova e à ausência de registro audiovisual ou testemunho independente, fragiliza a imputação, tornando inviável o juízo condenatório sem violar o princípio constitucional do
in dubio pro reo.

A jurisprudência dos Tribunais reitera a necessidade da demonstração efetiva da prática do verbo tipo "conduzir" pelo agente para a subsunção dos fatos ao art. 306 do CTB:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE NULIDADE, SUBSIDIARIAMENTE A ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA - [MÉRITO] – VEÍCULO ESTACIONADO - POLICIAIS NÃO INDICARAM O CONDUTOR – VEÍCULO ESTACIONADO – NÚCLEO DO TIPO PENAL – CONDUZIR – ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJDF, TJMG E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER.

Para a condenação do crime de embriaguez pressupõe que o apelante esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 316). Em outras palavras, “o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.” (TJDF, Acórdão 1419416, 07020607720218070007).

“Se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de embriaguez ao volante.” (TJMG- Apelação Criminal 1.0012.15.000518-4/001).

“O verbo do tipo conduzir revela de pronto que o tipo objetivo só se realizara se o agente estiver imprimindo movimento ao veículo, ou seja, dirigindo-o, e, assim, se o agente, v.g., estiver embriagado, dentro do veículo, mas este estiver estacionado, não se configurara o crime”
(Marcellus Polastri Lima, Crimes de Trânsito: Aspectos Penais e Processuais, 2a edição, Grupo GEN, 2015).

(N.U 0007218-11.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Portanto, a condenação pela prática do crime descrito no art. 306 do CTB, é imprescindível a comprovação do ato de conduzir, o qual deve ser entendido como sendo a movimentação voluntária de veículo automotor, em via pública, sob o controle do agente, ainda que por curta distância.

Assim, admitir a subsunção da conduta a partir de relatos de tentativa, sem a comprovação de deslocamento, representaria violação ao princípio da legalidade penal, comprometendo a segurança jurídica e os direitos fundamentais do acusado.

Na falta de prova clara de que o réu dirigia ou dirigiu o veículo, apesar de confessar a embriaguez e a tentativa de dirigir, não é possível considerar que o réu cometeu o crime, devendo-se reconhecer a atipicidade material da conduta imputada, sob pena de condenação injusta com base em presunções, o que é vedado pelo Direito Penal.

DISPOSITIVO

Em consonância com as razões recursais,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
,
para
absolver o apelante da imputação do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro
,
por
não haver prova da existência do fato típico
,
especialmente quanto ao núcleo do tipo penal: a efetiva condução do veículo automotor em via pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025